Tribunal: TJDFT
Processo: 0727154-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO. MATÉRIAS SUPERADAS PELA COISA JULGADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO.
I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
III. Só a prescrição superveniente à sentença, isto é, a prescrição da própria pretensão executória, pode ser validamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente em função da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo estabelece o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
IV. Com o julgamento definitivo da ação de conhecimento, inicia-se, a partir de então, novo prazo prescricional para a execução (cumprimento de sentença).
V. Em consonância com o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, o pagamento que pode ser invocado na fase de cumprimento de sentença é apenas aquele realizado depois da sentença condenatória.
VI. Por sua própria finalidade e consequências processuais, a denunciação da lide é absolutamente inconciliável com a fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 125, caput, e 126 do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e desprovido.